Tribunal: STF
Processo: ARE 1401918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: (eDOC 10, p. 5)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. OFICIAIS DE JUSTIÇA REIVINDICADO TRATAMENTO TRATAMENTO ISONÔMICO COM OS OFICIAIS DE 1º GRAU. REESTRUTURAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES EM CARREIRA ÚNICA. PERCEPÇÃO DA VANTAGEM DE SUBSTITUIÇÃO CONDICIONADA, CONTUDO, À EXPEDIÇÃO DE RESOLUÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSENTE A LAVRATURA DO RESPECTIVO ATO NORMATIVO. VANTAGEM DEVIDA SOB PENA DE QUEBRA DE TRATAMENTO IGUALITÁRIA. DISTINÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 37. ORDEM CONCEDIDA.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 14, p. 5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput e inciso X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se, que (eDOC 16, p. 4):



    “A violação ao caput do Art. 37, que prevê os princípios norteadores da Administração pública, em especial o princípio da legalidade, é patente. O acórdão reconhece que não se cumpre o requisito legal para a percepção da gratificação pelos autores, concedendo-se-lhe pelo critério de tratamento igualitário.”



    Sustenta-se, que: (eDOC 16, p. 4)



      “É verdade que o tribunal local faz uma distinção do caso com aquele que sedimentou a súmula vinculante 37, aduzindo que, aqui, o caso é de substituição, não implicando em aumento permanente de vencimentos. No entanto, tal peculiaridade não descaracteriza a violação à súmula vinculante n. 37 e ao disposto no art. 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal.”



    Aduz-se, que: (eDOC 16, pp. 4/5)



    “Violação da sumula vinculante 37. Ao ampliar o beneficio da gratificação de substituição aos oficiais de justiça de segundo grau sem o cumprimento dos requisitos legal, valendo-se da regra do tratamento igualitário (isonomia) o Tribunal recorrido promoveu um aumento de vencimentos, em contradição à indigitada súmula.”



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282, 356, 280, 636, do STF, e, ainda, ao entendimento de que “Com relação à alegada ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 37 do STF, sobressai patente a inadequação da via eleita, porquanto, bem se sabe, a violação de preceitos sumulares não se enquadra dentre as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário previstas no art. 102, inc. III, da Constituição da República.” (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “Direito Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Mandado de segurança. Oficiais de Justiça em atuação na Secretaria do TJ/SC. Direito ao recebimento de gratificação de substituição. 1. A questão foi decidida pelo Tribunal a quo com base em interpretação da legislação local, de modo que eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Óbice também da Súmula 283/STF, pois o recorrente não rebateu todos os fundamentos do acórdão recorrido. 3. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.” (eDOC 31, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constata-se que a matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315). 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 10, pp. 2/3):



    “Para evitar tautologia, repriso resumidamente os dizeres do magnânimo relator, Des. Júlio César Knoll, cuja concisão atacam com precisão cirúrgica o tema em debate: Na hipótese vertente, os impetrantes, ocupantes do cargo de Oficial de Justiça, lotados na Secretaria desta Corte, quando desempenham as atribuições inerentes à função em apreço, durante o afastamento legal de seus pares, almejam perceber a gratificação de substituição, prevista na Resolução 28/2011, para os servidores da mesma carreira, atuantes no primeiro grau, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Feita a asserção, peço vênia para incursionar em algumas peculiaridades inatas à Súmula Vinculante n. 37, cujo excerto emanou do julgamento do Recurso Extraordinário 592.317/RJ, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Naquele julgado há uma base visual gráfica bem definida do quadro funcional do Município do Rio de Janeiro, qual seja, um funcionário originariamente dotado de determinado atributo, foi deslocado para outra repartição, mas almejava, pois, receber em pé de igualdade com os seus antigos pares:



    (...)



    No presente caso tudo conflui para revelar uma dessemelhança. Ao menos permito-me e peço que meus colegas também façam o exercício do seguinte axioma: os impetrantes são chamados a substituir quem já ocupa determinado posto. Ou seja, não estão buscando uma equiparação por exercerem atividades contínuas e por prazo indeterminado. Ao revés, encorpam aquela máxima simplória de estarem simplesmente "assumindo provisoriamente o bastão" quando ausente o titular. Essa momentânea substituição não é ônus que agrega de forma irretratável o salário de um servidor, tal como aquela gratificação por desempenho que abalizou a Súmula Vinculante n. 37. O presente intento autoral está calcado em dispositivo legal bem delineado na exordial, e rememora os primórdios do quadro de Servidores do Judiciário. Se antes havia divisão entre aqueles lotados na Secretária do Tribunal, com segregação daqueles outros de Primeiro Grau, fato é que a Lei Complementar n. 310/2005 passou a tratá-los em carreira única. Ou seja, há distinção da Súmula Vinculante porque tanto há lei versando sobre a substituição 1 , como quanto seu conteúdo não aborda ocupantes de quadros distintos ou remanejados na estrutura funcional, ou que buscam ascender na escala, mas pura e simplesmente a clássica substituição (verbete autoexplicativo). Aliás, quando se inferem os primórdios da Súmula 339 do STF, no contexto de 1963, bem como se examinam os julgados que lhe deram suporte, ver-se-á aflorar mais ainda a distinção entre a mera substituição de um servidor por outro, daqueles outros trabalhadores que almejaram as mais infindáveis prerrogativas para equiparação salarial com outros postos paradigmas. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 41.794, de São Paulo, de relatoria do Ministro Ribeiro da Costa, proclamado em 02/06/1961, a Excelsa Corte ponderou que a reivindicação dos tesoureiros da administração paulista que não se conformavam com os vencimentos distintos pela letra C, que é o mais baixo estipulado em lei, sendo que outros recebiam conforme padrão S e um ainda pelo padrão U, não detinham plausibilidade na invocação porque o legislador optou por assegurar acesso remuneratório pela estrita ordem de antiguidade, faltando amparo para controle jurisdicional do ato. Como visto, não é disso que tratam os presentes autos, pois não se busca incrementar nenhuma vantagem ao arrepio da lei, tampouco discutem postos antagônicos ou similares. Não fosse o bastante, o que requer seja ponderado é que em situações mais precárias, como quando há desvio de função, nossa Corte não se exime de fazer o necessário cotejo, e em casos muitos reconhece plausível a compensação pecuniária. No precedente listado abaixo acatou-se o intento, inclusive, de técnico judiciário auxiliar em desvio de função:



    (...)



    Assim, se para litígios envolvendo até mesmo o desvio de função aceita-se a premissa de que o acréscimo não irá conduzir para necessário incremento de vencimento (ou que o Judiciário esteja legiferando), não antevejo impedimento para chancelar o intento contido na peça vestibular, que, repriso, conta com comando normativo emanado do Legislativo Estadual. A propósito, nas corriqueiras contendas em que escreventes da polícia civil reivindicam a percepção financeira em razão do exercício de ofício de escrivão de polícia, nosso pretório tem solenemente pontuado que:



    (...)



    Reitero, enfim, que o caso é sequer de desvio de função, mas de típica atribuição efêmera e passageira de substituição de um servidor por outro, contando tal desígnio supletivo com amparo normativo. Com toda cautela possível, mas valendo-se das palavras do Ministro Herman Benjamin 2 , é preciso atentarmo-nos para o "desgovernado e inavegável dilúvio de processos que aflige o STJ e outros Tribunais brasileiros", no que vezes muitas conduz para julgamentos sem a necessária distinção, sendo certo que o julgamento reflete celeuma diversa da interpretação conferida pela Súmula Vinculante nº 37 (ou pretérita Súmula nº 339 do STF). Finalizo trazendo à memória aquele tópico por onde principiei meu voto: o funcionário do Município do Rio de Janeiro fora deslocado de seu posto, mas galgava obter paridade com seus congêneres, fato dissonante do presente writ. Ante ao exposto, voto no sentido de conceder a segurança. Sem custas (Lei Estadual n. 17.654/2018) e honorários (art. 25 da Lei do Mandado de Segurança).”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 31, pp. 3/4)



    “O agravo não merece provimento. O principal fundamento adotado pelo Tribunal a quo para reconhecer o direito ao pagamento aos oficiais de justiça em atuação na Secretaria do TJ/SC à gratificação de substituição foi o seguinte:



    “[…] O presente intento autoral está calcado em dispositivo legal bem delineado na exordial, e rememora os primórdios do quadro de Servidores do Judiciário. Se antes havia divisão entre aqueles lotados na Secretária do Tribunal, com segregação daqueles outros de Primeiro Grau, fato é que a Lei Complementar n. 310/2005 passou a tratá-los em carreira única. Ou seja, há distinção da Súmula Vinculante porque tanto há lei versando sobre a substituição, como quanto seu conteúdo não aborda ocupantes de quadros distintos ou remanejados na estrutura funcional, ou que buscam ascender na escala, mas pura e simplesmente a clássica substituição (verbete autoexplicativo).” (f. 1213) – destacou-se 



    Verifica-se que o acórdão recorrido baseou-se em interpretação da legislação local para reconhecer o direito postulado pelos autores, de modo que eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF1 , verbis :



    (...)



    Importante também consignar que este fundamento não foi rebatido pelo recorrente em suas razões recursais, razão pela qual o recurso extraordinário também esbarra no óbice da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 310/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.080-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe de 12.3.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.018.066-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 1º.9.2017). 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente